Tribunal: STJ
Processo: 1500306-52.2024.8.26.0583
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040795 - SP
(2025/0341835-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: S C
ADVOGADO
: LUSSANDRO LUÍS GUALDI MALACRIDA - SP197840
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. REAPRECIAÇÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental e manteve a decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. Na origem, o embargante foi condenado a 3 (três) meses de detenção e 17
(dezessete) dias de prisão simples, por estar incurso nas penas do
§
art. 129,
9o, do Código Penal e na contravenção penal prevista no
caput, da Lei
art. 21,
de Contravenções Penais,
o
II, "f", do CP, ambos na forma do
c/c
art. 61,
o da
e em concurso material (art. 69 do Código
art. 7
Lei n. 11.340/2006
Penal).
3. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ. A defesa interpôs
agravo em recurso especial, não conhecido pela Presidência do STJ por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
admissibilidade. O agravo regimental também não foi conhecido, ante a
reiteração do vício (
.
Súmula n. 182/STJ)
4. Nos embargos de declaração, o embargante alega omissão no julgado,
sustentando que impugnou especificamente a aplicação das Súmulas n. 7 e 83
do STJ e que há omissão quanto à análise de princípios constitucionais
supostamente violados. Requer o acolhimento do recurso com efeitos
infringentes para que o agravo seja conhecido e provido, bem como o
prequestionamento da matéria.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
embargado quanto à análise da impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial e quanto à análise de
princípios constitucionais supostamente violados.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54121843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 551c82da-13cf-4b4b-8ba5-b11ec16af71c

6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do
art. 619
Código de Processo Penal, sendo inadmissíveis quando objetivam a mera
reapreciação do mérito da causa ou a modificação do julgado.
7. A omissão ou contradição que enseja a integração do julgado pela via dos
embargos deve ser referente às questões de fato ou de direito capazes de
influenciar no resultado do julgamento, não se admitindo a rediscussão de
matéria já decidida.
8. No caso, a decisão embargada analisou de forma clara e explícita a matéria
em discussão, com fundamento nos elementos constantes dos autos e na
jurisprudência aplicável, não havendo omissão a ser sanada.
9. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que não há negativa de
prestação jurisdicional quando o magistrado não rebate todos os argumentos
suscitados pelas partes, mas examina as matérias essenciais para o
julgamento do pleito.
10. A Terceira Seção do STJ já decidiu que não lhe incumbe manifestar-se
expressamente sobre normas de cunho constitucional, mesmo que para
atender à exigência de prequestionamento, sob pena de usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do
art. 619
Código de Processo Penal, sendo inadmissíveis quando objetivam a mera
reapreciação do mérito da causa ou a modificação do julgado. 2. A omissão
ou contradição que enseja a integração do julgado pela via dos embargos
deve ser referente às questões de fato ou de direito capazes de influenciar no
resultado do julgamento, não se admitindo a rediscussão de matéria já
decidida. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado
não rebate todos os argumentos suscitados pelas partes, mas examina as
matérias essenciais para o julgamento do pleito. 4. Não incumbe ao Superior
Tribunal de Justiça manifestar-se expressamente sobre normas de cunho
constitucional, mesmo que para atender à exigência de prequestionamento,
sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP, arts. 129, § 9o, 61, II, "f", e 69;
o;
art. 619;
Lei n. 11.340/2006, art. 7
Lei de Contravenções Penais, art. 21.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti
201.566/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.08.2025, DJEN de 26.08.2025; STJ, EDcl
no AgRg nos
Rel. Min. Felix Fischer, Terceira
EREsp n. 1.488.618/RS,
Seção, julgado em 14.10.2015, DJe de 27.10.2015; STJ, AgRg no
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador
AREsp n. 1.965.518/RS,
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 21.06.2022, DJe de
24.06.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54121843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 551c82da-13cf-4b4b-8ba5-b11ec16af71c

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 551c82da-13cf-4b4b-8ba5-b11ec16af71c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040795 - SP
(2025/0341835-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: S C
ADVOGADO
: LUSSANDRO LUÍS GUALDI MALACRIDA - SP197840
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. REAPRECIAÇÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental e manteve a decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. Na origem, o embargante foi condenado a 3 (três) meses de detenção e 17
(dezessete) dias de prisão simples, por estar incurso nas penas do
§
art. 129,
9o, do Código Penal e na contravenção penal prevista no
caput, da Lei
art. 21,
de Contravenções Penais,
o
II, "f", do CP, ambos na forma do
c/c
art. 61,
o da
e em concurso material (art. 69 do Código
art. 7
Lei n. 11.340/2006
Penal).
3. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ. A defesa interpôs
agravo em recurso especial, não conhecido pela Presidência do STJ por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
admissibilidade. O agravo regimental também não foi conhecido, ante a
reiteração do vício (
.
Súmula n. 182/STJ)
4. Nos embargos de declaração, o embargante alega omissão no julgado,
sustentando que impugnou especificamente a aplicação das Súmulas n. 7 e 83
Documento eletrônico VDA54121851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:01
Código de Controle do Documento: 46b28fc8-f8d2-47cc-af43-c24728d5b3d2

do STJ e que há omissão quanto à análise de princípios constitucionais
supostamente violados. Requer o acolhimento do recurso com efeitos
infringentes para que o agravo seja conhecido e provido, bem como o
prequestionamento da matéria.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
embargado quanto à análise da impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial e quanto à análise de
princípios constitucionais supostamente violados.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do
art. 619
Código de Processo Penal, sendo inadmissíveis quando objetivam a mera
reapreciação do mérito da causa ou a modificação do julgado.
7. A omissão ou contradição que enseja a integração do julgado pela via dos
embargos deve ser referente às questões de fato ou de direito capazes de
influenciar no resultado do julgamento, não se admitindo a rediscussão de
matéria já decidida.
8. No caso, a decisão embargada analisou de forma clara e explícita a matéria
em discussão, com fundamento nos elementos constantes dos autos e na
jurisprudência aplicável, não havendo omissão a ser sanada.
9. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que não há negativa de
prestação jurisdicional quando o magistrado não rebate todos os argumentos
suscitados pelas partes, mas examina as matérias essenciais para o
julgamento do pleito.
10. A Terceira Seção do STJ já decidiu que não lhe incumbe manifestar-se
expressamente sobre normas de cunho constitucional, mesmo que para
atender à exigência de prequestionamento, sob pena de usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54121851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:01
Código de Controle do Documento: 46b28fc8-f8d2-47cc-af43-c24728d5b3d2

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do
art. 619
Código de Processo Penal, sendo inadmissíveis quando objetivam a mera
reapreciação do mérito da causa ou a modificação do julgado. 2. A omissão
ou contradição que enseja a integração do julgado pela via dos embargos
deve ser referente às questões de fato ou de direito capazes de influenciar no
resultado do julgamento, não se admitindo a rediscussão de matéria já
decidida. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado
não rebate todos os argumentos suscitados pelas partes, mas examina as
matérias essenciais para o julgamento do pleito. 4. Não incumbe ao Superior
Tribunal de Justiça manifestar-se expressamente sobre normas de cunho
constitucional, mesmo que para atender à exigência de prequestionamento,
sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP, arts. 129, § 9o, 61, II, "f", e 69;
o;
art. 619;
Lei n. 11.340/2006, art. 7
Lei de Contravenções Penais, art. 21.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti
201.566/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.08.2025, DJEN de 26.08.2025; STJ, EDcl
no AgRg nos
Rel. Min. Felix Fischer, Terceira
EREsp n. 1.488.618/RS,
Seção, julgado em 14.10.2015, DJe de 27.10.2015; STJ, AgRg no
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador
AREsp n. 1.965.518/RS,
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 21.06.2022, DJe de
24.06.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por S C contra acórdão que
negou provimento ao Agravo Regimental e manteve a decisão monocrática que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial ante a deficiência de impugnação dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls. 425-426).
Na origem, o embargante foi condenado a 3 (três) meses de detenção e 17
(dezessete) dias de prisão simples, por estar incurso nas penas do
§ 9o, do
art. 129,
Código Penal e na contravenção penal prevista no
, da Lei de
art. 21, caput
Contravenções Penais,
o
II, "f", do CP, ambos na forma do
o da
c/c
art. 61,
art. 7
e em concurso material (artigo 69 do Código Penal).
Lei n. 11.340/2006
Inadmitido o recurso especial pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ, a defesa interpôs agravo em
Documento eletrônico VDA54121851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:01
Código de Controle do Documento: 46b28fc8-f8d2-47cc-af43-c24728d5b3d2

recurso especial, o qual não foi conhecido pela Presidência desta Corte Superior, por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de admissibilidade. O
subsequente agravo regimental também não foi conhecido, ante a reiteração do vício (
.
Súmula n. 182/STJ)
Nos presentes embargos (fls. 469-472), o recorrente alega omissão no julgado.
Sustenta que, ao contrário do afirmado na decisão embargada, impugnou especificamente
a aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Aduz, ainda, omissão quanto à análise de
princípios constitucionais supostamente violados.
Requer o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para que o agravo
seja conhecido e provido, bem como o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.
Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, ao argumento de que teria
impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial.
A fundamentação nos embargos de declaração, contudo, é restrita às hipóteses
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código
art. 619
de Processo Penal, admitindo-se, também, sua oposição para corrigir eventual erro
material no julgado.
A omissão ou contradição capaz de ensejar a integração do julgado pela via
dos embargos, por seu turno, é aquela referente às questões de fato ou de direito trazidas
à apreciação do julgador e capazes de influenciar no resultado do julgamento, e não a que
é apresentada com o manifesto propósito de rediscutir o mérito da causa ou a
reapreciação de matéria já decidida, principalmente quando se busca a modificação do
julgado.
Nesse sentido já decidiu esta Sexta Turma:
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do
do CPP
art. 619
e são inadmissíveis quando objetivam a mera reapreciação do caso. Somente
pode haver modificação do julgado se caracterizadas ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão que importem a alteração de sua
conclusão." (AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro
201.566/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
).
26/8/2025.
Da análise dos autos, o que a parte embargante demonstra é mero
inconformismo com o teor do
embargado. A matéria em discussão foi analisada
decisum
de forma clara e explícita, com fundamento nos elementos constantes dos autos e na
jurisprudência aplicável à espécie.
Documento eletrônico VDA54121851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:01
Código de Controle do Documento: 46b28fc8-f8d2-47cc-af43-c24728d5b3d2

A decisão embargada foi taxativa ao consignar que "o agravante se limitou a
reproduzir as teses de mérito do recurso especial, relativas à suposta fragilidade do
conjunto probatório e à necessidade de sua absolvição, sem, contudo, infirmar o óbice
processual que fundamentou a decisão ora recorrida".
Não há omissão a ser sanada. A simples leitura das razões do agravo
regimental confirma a divergência não comprovada e a rediscussão das provas. A
insistência na tese de que houve impugnação, quando o texto da peça recursal demonstra
o contrário, revela apenas a irresignação com o resultado desfavorável.
Quanto ao prequestionamento almejado, a Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não lhe incumbe manifestar-se
expressamente sobre normas de cunho constitucional, mesmo que para atender à
exigência de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do Supremo
Tribunal Federal (EDcl no AgRg nos
relator Ministro Felix
EREsp n. 1.488.618/RS,
Fischer, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
14/10/2015,
27/10/2015)
Consigne-se que, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior, não há negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado não rebate
todos os argumentos suscitados pelas partes, mas examina as matérias essenciais para o
julgamento do pleito. A omissão só se configura quando há ausência de posicionamento
sobre matéria essencial ao deslinde da causa (AgRg no
relator
AREsp n. 1.965.518/RS,
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
21/6/2022,
24/6/2022)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54121851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:01
Código de Controle do Documento: 46b28fc8-f8d2-47cc-af43-c24728d5b3d2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0341835-2
AREsp 3.040.795 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003065220248260583 315612024
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: S C
ADVOGADO
: LUSSANDRO LUÍS GUALDI MALACRIDA - SP197840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: S C
ADVOGADO
: LUSSANDRO LUÍS GUALDI MALACRIDA - SP197840
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260549980741:029@
2025/0341835-2 - AREsp 3040795 Petição : 2025/0112705-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54049346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:09:34
Código de Controle do Documento: 12E07DA5-577E-47F6-B3D9-BEA73BFC35EE